Tribunal: TJDFT
Processo: 0742479-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742479-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES IMPETRANTE: ANDRE COSTA GOUVEIA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA A paciente, investigada por crimes de organização criminosa, constituição de milícia privada, extorsão, lesões corporais, ameaça, dano qualificado, furto de energia elétrica, parcelamento irregular do solo urbano e delitos ambientais, teve a prisão preventiva decretada em 3.9.25, para garantia da ordem pública. Em 25.9.25, o mandado de prisão foi cumprido (ID 76872917, p. 2). Sustenta o impetrante nulidade por cerceamento de defesa. A prisão preventiva foi decretada em autos apartados e sigilosos, em afronta à súmula vinculante 14 do STF. E não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não há prova de vantagem econômica indevida destinada à paciente. O que houve foi disputa político-associativa que produziu versões antagônicas: alguns entenderam como custeio coletivo da associação e outros, como extorsão. Diz que instruiu o habeas corpus com declarações de dezenas de associados e membros, que negam terem sido vítimas de exigências de valores para o proveito pessoal da paciente, por meio de ameaça/violência, o que afasta o crime de extorsão. Além disso, o inquérito policial tramita desde 2016, de modo que falta contemporaneidade dos fatos com o decreto de prisão. E há excesso de prazo na investigação. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante n. 14 do STF). O sigilo de medida cautelar não leva a cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação. E, a teor do que estabelece a súmula vinculante, o acesso aos autos é limitado aos elementos de prova já documentados, excetuando-se as diligências ainda em curso, sobretudo se se tratar de procedimento sigiloso. Em decisão juntada aos autos, consta que os documentos aos quais não teve acesso a defesa se referem a diligências ainda em andamento (ID 76872955, p. 4). Se o acesso às informações colhidas pode prejudicar as investigações, vez que as diligências ainda estão em andamento, não há ilegalidade em negá-lo ao advogado. Ademais, decisão de 24.9.25 deferiu o pedido da defesa de acesso ao Relatório n. 181/2023-DEMA, fixando prazo de 10 dias para juntada do documento, que ainda não findou (ID 76872955, p. 4). O documento de ID 76872958 juntado pela defesa trata de pedido administrativo de acesso ao referido relatório, que não tem relação com a decisão judicial. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que a paciente é a autora. E também presente o periculum libertatis. Consta da decisão que decretou a prisão preventiva, que a paciente liderava estrutura criminosa hierarquizada, vinculada à Frente Nacional de Luta – FNL e destinada à ocupação e parcelamento irregular de área pública em Samambaia/DF, especificamente nos acampamentos Leão de Judá (antigo Rosa Luxemburgo) e Nova Jerusalém (antigo Che Guevara). O grupo – liderado pela paciente - fazia cobrança compulsória de “mensalidades”, “aluguéis” e taxas de energia clandestina aos ocupantes dos acampamentos – chamados de associados -, sob ameaça de expulsão violenta e demolição da habitação. Ainda, utilizavam força armada com controle de acesso ao acampamento e “julgamentos internos”. Realizavam furto de energia elétrica, captações irregulares de água subterrânea e expansão continuada do parcelamento irregular nos anos de 2024/25. E espancaram e feriram com projétil de arma de fogo ocupante, após conflito interno no acampamento, o que evidenciou elevado poder lesivo e de intimação do grupo. Segundo declarações, na delegacia, de ex-moradores do acampamento, a paciente tomava as decisões estratégicas, coordenava as vantagens indevidas e ordenava as demolições e ameaças contra os que discordavam ou os inadimplentes (ID 76872914). A gravidade concreta da conduta da paciente que, com emprego de violência física e armamento, exigia dinheiro de população em vulnerabilidade social, aliada ao parcelamento irregular do solo, furto de energia e demais delitos ambientais, demonstra a periculosidade dela e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Ainda que o impetrante alegue que os moradores aderiram e contribuíram voluntariamente para a associação presidida pela paciente, juntando, inclusive, declarações de alguns deles, consta na decisão que decretou a prisão que ex-moradores declararam na delegacia que a paciente coordenava ameaças contra os que discordavam dos pagamentos, bem como a demolição das casas deles. Há de se destacar, ademais, que a paciente foi condenada a 15 anos e 9 meses de reclusão - acórdão pendente de recurso – por condutas semelhantes, o que denota reiteração delitiva Sobre o tema, entendimento do e. STJ: “(...) 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que 'a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/3/2019)” (HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade da paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Diferentemente do que argumenta o impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade da paciente são contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, está presente requisito que autorizava ou autoriza a prisão cautelar. Conquanto as investigações tenham iniciado em 2016, essas somente apontaram o envolvimento da paciente em 2019 (ID 76873568, p. 64). E tramitam vários inquéritos policiais. A prisão da paciente decorreu de fatos revelados em 2025, como os depoimentos, na delegacia, de ex-moradores do acampamento, em que relataram as cobranças ilícitas, ameaças, perseguições e derrubadas de casas (ID 76873576, p. 2/5). Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar. São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação da paciente. E não há excesso de prazo na investigação, diante da complexidade dos crimes apurados e do número de pessoas envolvidas. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES